Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Estupro de vulnerável e pornografia infantil. Omissão imprópria. Provas. Continuidade delitiva específica. Vítimas diversas. Pena: circunstâncias judiciais, agravante, causa de aumento. Dano Moral. Apelações providas em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 56 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, pelos crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil, e a ré a 15 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável por omissão.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil; (ii) se os crimes de estupro de vulnerável ocorreram em concurso material ou continuidade delitiva; (iii) a valoração negativa da personalidade, circunstâncias e consequências do crime; (iv) se possível reconhecer a agravante do art. 61, II, “f” em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP e se essa incide para a ré; (v) o valor da indenização.
III. Razões de decidir
3. As declarações firmes e coesas das vítimas – crianças à época dos fatos - de que o réu cometeu abuso sexual contra elas, coerentes com os depoimentos de conselheiros tutelares, são provas suficientes para condenação.
4. A mãe que, sabendo que as filhas, então crianças, eram abusadas sexualmente pelo padrasto, omite seu dever de cuidado, proteção e vigilância, nada fazendo para evitar os abusos, chegando a mudar-se com o réu e as vítimas para outro estado da Federação com a intenção de evitar a persecução penal contra o companheiro, comete crime sexual na forma omissiva imprópria.
5. Absolve-se o réu do crime do art. 240 do ECA – armazenar, filmar ou registrar cena de sexo envolvendo criança ou adolescente -, se o aparelho celular não foi encontrado e inexistindo outras provas que confirmem a alegação da vítima de que foi filmada durante o banho.
6. Há continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável, cometidos contra duas vítimas, irmãs, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
7. Havendo continuidade delitiva entre crimes dolosos contra vítimas diversas, em que houve emprego de violência, mesmo que presumida, aplica-se a regra do crime continuado específico, aumentando-se a pena do crime mais grave de 1/6 até o triplo (§ único do art. 71 do CP).
8. Afasta-se a valoração negativa da personalidade se não há elementos concretos de que o réu é pessoa violenta e agressiva.
9. A conduta do réu de fazer a vítima tocar em seu pênis é inerente ao crime de estupro de vulnerável. Não pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pena de bis in idem.
10. Não se valora negativamente as consequências do crime se não há prova de que o abalo psicológico causado à vítima de estupro extrapolou o normal previsto para o crime.
11. Decidiu o STJ no tema repetitivo 1.215 que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
12. O réu, além de ser padrasto das vítimas, cometeu os crimes prevalecendo-se de coabitação, eis que residia com essas na mesma casa, o que justifica reconhecer a causa de aumento do art. 226, II, em conjunto com a agravante do art. 61, II, “f”, ambas do CP.
13. Se a imputação do crime à ré – por omissão imprópria – decorreu do fato de ser ela mãe das vítimas, considerar novamente a condição de mãe para aumentar a pena na terceira fase caracteriza bis in idem, que impede a causa de aumento do art. 226, II, do CP.
14. Para fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
15. Apelações providas em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 217-A e 71, § único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1105854, 20160810077432APR, Relator: Des. Desembargador Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: 41/53; acórdão 1965622, 0704201-88.2020.8.07.0012, Relator(a): Des (a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, publicado no DJe: 24/02/2025; STJ, tema 1.215; AgRg no HC n. 759.964/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 7/3/2024.